Tribunal: STF
Processo: RHC 57200
Classe: RHC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-09-28
Data de publicação: 1979-09-28

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM DECORRÊNCIA DA PRONUNCIA. SE PRIMARIO E
DE BONS ANTECEDENTES O RÉU, PODERA O MAGISTRADO CONCEDER-LHE SE
MANTENHA EM LIBERDADE (COD. PROC. PENAL, ART. 408, PAR 2, REDAÇÃO DA
LEI 5.941/73). A NEGATIVA DO BENEFICIO NÃO E ARBITRARIA, REQUER
JUSTIFICAÇÃO, QUE, NO CASO, PODE SER TIDA COMO SUFICIENTE. RECURSOS
IMPROVIDO.